Tribunal: STF
Processo: Rcl 60074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão recorrida. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegação de má aplicação do tema 899 da repercussão geral para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 5. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.